Tribunal: STF
Processo: ARE 682739
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Coisa julgada. Complementação de pensão por morte. Lei estadual nº 1. 386/51 do Estado de São Paulo. Cálculo do benefício. Ofensa a direito local. Inaplicabilidade das regras de paridade e integralidade do art. 40 da CF aos empregados públicos. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não se aplicam aos empregados públicos, regidos pelo regime da CLT, as regras de paridade e integralidade previstas no art. 40, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal antes do advento da EC nº 20/98.



    3. Agravo regimental não provido.